Tribunal: TJES
Processo: 5007518-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007518-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AGNALDO SCHEPPA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007518-88.2022.8.08.0000

PACIENTE: AGNALDO SCHEPPA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AGNALDO SCHEPPA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina, nos autos da ação penal tombada sob nº
0000143-89.2022.8.08.0043
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta o impetrante que a prisão preventiva do paciente fora mantida mediante fundamentação inidônea, sem a indicação de elementos concretos a indicar o
periculum libertatis
do paciente. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Sobreveio decisão acostada no ID. 3151611, por meio da qual o pedido de liminar fora indeferido.

Em parecer carreado no ID. 3378867, o D. Procurador de Justiça opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente
writ
, em razão da supressão de instância. No mérito, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 27 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007518-88.2022.8.08.0000

PACIENTE: AGNALDO SCHEPPA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AGNALDO SCHEPPA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina, nos autos da ação penal tombada sob nº
0000143-89.2022.8.08.0043
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

O D. Procurador de Justiça opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente
writ
, sob o argumento de que as alegações deduzidas no presente
habeas corpus
não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, o que configura supressão de instância.

Ao que verifico, não comporta acolhimento a prefacial suscitada.

A prisão preventiva do paciente fora decretada em decisão proferida em 20/7/2022 (Id. 3131261), com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, havendo a suposta autoridade coatora registrado, ainda, ser inoportuna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a necessidade da prisão preventiva está assentada na gravidade concreta da ação.

Dessa forma, eventual ausência de pedido de revogação da prisão preventiva no Juízo de origem não configura supressão de instância, até mesmo porque, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decretada a prisão preventiva, deverá ser revista a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Por tais razões,
rechaço a prefacial ora aventada
.

VOTO MÉRITO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AGNALDO SCHEPPA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina, nos autos da ação penal tombada sob nº
0000143-89.2022.8.08.0043
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Aflora do caderno processual, bem como de consulta ao andamento da ação penal originária, que, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, o paciente supostamente aguardava Jorgean Sobrinho dos Santos, o qual lhe entregaria 14 (catorze) buchas de maconha para serem revendidas na localidade de Rio das Farinhas, Santa Leopoldina. A ação fora interceptada pelos Policiais Militares do Município de Santa Leopoldina, após receberem denúncia anônima no sentido de que Jorgean Sobrinho dos Santos, passageiro do ônibus da Pretti, nº 14700, transportava as substâncias entorpecentes para serem entregues ao paciente, que, segundo o noticiante anônimo, possuía as seguintes características:
“velho de jaqueta preta e com a perna machucada”
.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de indícios suficientes de
autoria
, visto que a presente via processual
não é a adequada
para perscrutar
juízo de convencimento condenatório
, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao pressuposto da
necessidade,
a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, registrando que a quantidade de substância entorpecente apreendida era vultosa para o calmo Município de Santa Leopoldina, de características interioranas.

Em que pese não considere excessiva a apreensão de 14 (catorze) buchas de maconha, em consulta aos sistemas eletrônicos deste E. Tribunal de Justiça, verifica-se que o paciente possui ação penal em curso pela prática dos delitos de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, apurados na ação penal tombada sob nº 0000041-09.2018.8.08.0043, na qual fora proferida sentença condenatória no dia 08 de abril de 2022.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(prisão em flagrante e depoimento dos policiais militares) e do
periculum libertatis
, revelado pela existência de outra ação penal em curso, entendo legitimada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva do paciente.

Assim sendo, a intensa gravidade dos fatos e a periculosidade social dos agentes revelam que medidas cautelares diversas da prisão não são
suficientes/adequadas
para acautelar a ordem pública.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007518-88.2022.8.08.0000

PACIENTE: AGNALDO SCHEPPA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO JUÍZO DE ORIGEM NÃO CONFIGURA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR RECHAÇADA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

Eventual ausência de pedido de revogação da prisão preventiva no Juízo de origem não configura supressão de instância, até mesmo porque, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decretada a prisão preventiva, deverá ser revista a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Preliminar rechaçada.

2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

3. Caso em que, presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(prisão em flagrante e depoimento dos policiais militares) e do
periculum libertatis
, revelado pela existência de outra ação penal em curso, revela-se legitimada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva do paciente.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.